Tribunal: TJBA
Processo: 8018309-78.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018309-78.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): FELICIANO LYRA MOURA

AGRAVADO: DAMIANA JESUS JULIO e outros

Advogado(s):RAYSSA DOS SANTOS NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA
EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA E LIGAÇÃO DO SERVIÇO DE
ENERGIA ELÉTRICA
.
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
PROGRAMA LUZ PARA TODOS. RECUSA IMOTIVADA DA LIGAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE E DESARRAZOABILIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
SERVIÇO ESSENCIAL.
CABIMENTO DO CONTROLE JUDICIAL.
R
ECURSO
NÃO
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
A QUO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em desfavor da decisão interlocutória que
deferiu
a tutela provisória de urgência
para determinar que a agravante
procedesse à
extensão da rede elétrica para prestação
do serviço de energia elétrica
ao imóvel

em relação ao qual
os agravados possuem a posse/
propriedade,
no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa
arbitrada em
R$500,00 (quinhentos reais),
a
té o limite de R$
1
5
.000,00 (
quinze
mil reais).

A tutela
provisória de urgência
constitui medida excepcional que requer a presença cumulativa dos requisitos contidos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a) a probabilidade do direito alegado; b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

A fumaça do bom direito se revela,
na medida em que
a
concessionária do serviço público
reconhece que a propriedade rural dos agravados está devidamente cadastrada no Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz
P
ara Todos
e atende aos requisitos técnicos para o acatamento da pretensão formulada administrativamente, sendo o
único
obstáculo a ocorrência de
termo final para atendimento do programa,
na região de domicílio dos agravados,

não comprovadamente

arguido como sendo
o ano de 2026.

A
negativa da ligação do serviço traduz
iu
-se em desproporcional e desarrazoada, pois
não juntado o projeto devidamente
acatado
pelo Poder Concedente
com indicação do ano de 2026
para atendimento da ligação
, após a
regular
tramitação do processo administrativo, nos termos da norma de regência do Decreto nº 11.628, de 04 de agosto de 2023 que dispõe sobre o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica,

além de que
por
se
tratar de área rural em
pleno

desenvolvimento,
é

indubitável
ao obstaculizar
o acesso
à
energia elétrica,
também,
viola-
se
o
princípio da
dignidade da pessoa humana
da qual os agravados são titulares,
dando azo a
o controle judicial
do ato administrativo
, diante do malferimento pela concessionária do serviço público dos princípios constitucionais.

O
fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação
também está presente,
pois o serviço de energia elétrica é classificado como essencial
e se submete ao princípio da continuidade do serviço público
que não
pode ser negado ao consumidor que se predispõe a
remunerá-lo
e atendeu todos os requisitos técnicos
para ter a contratação
.

Ainda, não ocorre a
irreversibilidade da medida e possibilidade de lesão grave à agravante, na medida em que os agravados,
após o acatamento da ligação da unidade consumidora,
irão adimplir pelo serviço de energia elétrica usufruído mensalmente.

A
gravo de Instrumento não provido
. D
ecisão
a quo
mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8018309-78.2024.8.05.0000
,
de

Salvador
-BA
, em que
são

a
gravante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e
a
gravad
o
s
,

DAMIANA JESUS JÚLIO

e outro
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e
negar
provimento
ao presente
A
gravo de
I
nstrumento,
mantendo a decisão
a quo
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12